Tribunal: TJDFT
Processo: 0712537-15.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0712537-15.2023.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: MV HIDROJET SANEAMENTO EIRELI - EPP AGRAVADO: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP D E S P A C H O Recebo os embargos de declaração como agravo interno. Intime-se o embargante, para complementar as razões recursais no prazo de 05 dias, e o embargado para responder no prazo de 15 dias(CPC, art. 1.021, §§ 1o e 2o, e 1.024, § 2o).